Tribunal: STJ
Processo: 2338612-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954910 - SP (2025/0203521-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SILMARA FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.
APOSENTADA PELO INSS. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da
pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no
§ 3o,
art. 99,
do CPC. Não se atentou, ainda, para o valor da pensão recebida pelo INSS, em
valor condizente com a litigância sob o pálio da justiça gratuita.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, com o fim
de conceder a justiça gratuita à recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d1eb22d-d996-40f3-acc6-13facaa1509a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954910 - SP (2025/0203521-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SILMARA FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.
APOSENTADA PELO INSS. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da
pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no
§ 3o,
art. 99,
do CPC. Não se atentou, ainda, para o valor da pensão recebida pelo INSS, em
valor condizente com a litigância sob o pálio da justiça gratuita.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, com o fim
de conceder a justiça gratuita à recorrente.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SILMARA FERNANDES OLIVEIRA contra
decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls. 120-121), que não
conheceu do agravo, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 124-135), a parte agravante argumentou que
rebateu os fundamentos da decisão impugnada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Sem impugnação, conforme certificado à fl. 136 (e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52693227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:09
Código de Controle do Documento: a7554696-4f21-4953-a766-89ae8207b22e

VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da Presidência
desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu
o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SILMARA FERNANDES
OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar de Produção Antecipada de
Provas. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
Autora. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Documentos que não são
suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Presunção
relativa. Precedentes desta Corte. Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (e-STJ, fl. 66)

Nas razões do recurso especial, a parte sustenta, em síntese, que:
O acórdão recorrido negou vigência ao artigo 98 do Código de Processo Civil ao
(a)
não reconhecer a presunção de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça,
que deveria ser presumida até prova em contrário; e
O acórdão recorrido negou vigência ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
(b)
Civil, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem evidências suficientes nos autos que
comprovassem a hipersuficiência da parte recorrente.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 100).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional,
previsto no
o, XXXV, da Constituição Federal, é plenamente cabível a concessão do benefício
art. 5
da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a
recepcionada pela nova ordem constitucional,
Lei 1.060/50,
em seu
o,
e § 1o, previa que o referido benefício poderia ser pleiteado a qualquer tempo,
art. 4 caput
sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirmasse não ter condição de arcar com as
despesas do processo, in verbis:

"Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
, na própria petição, de que não está em condições de pagar
simples afirmação
as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família.
§ 1o
pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
Presume-se
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais."

Por sua vez, o atual CPC, disciplinando o tema nos arts. 98 a 102, disso não destoa:
Documento eletrônico VDA52693227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:09
Código de Controle do Documento: a7554696-4f21-4953-a766-89ae8207b22e

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido
poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não
suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário
estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a
litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento
expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente
estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao
relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento."

Os dispositivos legais em apreço trazem a presunção
de que a pessoa
juris tantum
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que
o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com
base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que
o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado
se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata
de hipótese de miserabilidade jurídica.
2. No caso, não comporta mera revaloração o entendimento do Tribunal a quo
de não ser o caso de indeferimento da assistência judiciária gratuita, sob o
fundamento de que os recorrentes, qualificados como empresários, intentaram
embargos à execução acerca de um crédito no valor de R$ 6.211.444,61 (seis
milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta
e um centavos), bem como a afirmação de que a empresa em que são sócios
está em recuperação judicial. São incompatíveis com o benefício pleiteado.
3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como
ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52693227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:09
Código de Controle do Documento: a7554696-4f21-4953-a766-89ae8207b22e

4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
REsp 1.639.167/SP,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
04/05/2017,
18/05/2017,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA PRESTADA EM
DUPLICIDADE E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO FIADOR NA AÇÃO DE
DESPEJO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA DE
BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO.
1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas são
estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável
prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem
pública.
2. A jurisprudência desta Corte orienta que é possível a penhora de bem de
família de fiador de contrato de locação, nos termos do inciso VII do
o da
art. 3
Lei n. 8.009/1990.
3. Esta Corte entende que o juízo pode, embora haja declaração da parte de
sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do
requerente, cuja conclusão não é possível de ser revista em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 224.194/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
04/04/2017,
20/04/2017,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM
RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o
pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente. Encontra óbice na
a pretensão de revisão das
Súmula 7/STJ
conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório,
para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se
convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção
relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 990.935/RJ,
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
16/03/2017,
22/03/2017,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR
CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A
HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Não há falar em violação do
Código de Processo Civil/1973. Isso
art. 535
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins
de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de
veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá
investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural,
devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente
às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA52693227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:09
Código de Controle do Documento: a7554696-4f21-4953-a766-89ae8207b22e

3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e
do
o, caput, da
- não revogado pelo
-, tem o
art. 5
Lei n. 1.060/1950
CPC/2015
juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e
propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-
financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado,
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e
garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres
processuais. (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1584130/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2016,
17/08/2016)
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1.592.645/DF,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
07/02/2017,
16/02/2017,

O Tribunal de origem, ao decidir a questão, confirmou a decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita, nos termos da seguinte fundamentação:

A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, portanto, não
"
se coaduna com os demais elementos carreados aos autos. Além disso, registre-
se que, oportunizado à parte agravante comprovar a sua hipossuficiência
financeira (fls. 60/61 dos autos de origem), não foram carreados elementos
probatórios, em ofensa ao disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 373
No caso concreto, o MM. Juízo “a quo”, antes de indeferir o pedido, deu a
oportunidade para que a Autora comprovasse as suas alegações, determinando
a juntada dos seguintes documentos: (a) extrato bancário, completo dos últimos
três meses; (b) a faturas do cartão de crédito dos últimos três meses; (c) conta
de água, luz e telefone dos últimos três meses; e (c) declaração de imposto de
renda ou de isenção. (fls. 61/60 dos autos de origem).
Contudo, a Agravante não apresentou documentos suficientes para
comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Também é digno de nota que a parte, além de deixar de procurar a
Defensoria Pública, já que afirma que os seus rendimentos são inferiores ao
exigido pela instituição, não optou por utilizar os ótimos serviços do Juizado
Especial Cível (isento de custas). Logo, referida conduta não se coaduna com a
alegada hipossuficiência. " (fl. 68, g.n.)

No caso em epígrafe, é possível verificar, portanto, que a Corte de origem indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça, com amparo na falta de comprovação da hipossuficiência da
, situação que contraria a presunção legal prevista no
§ 3o, do CPC, razão
pessoa natural
art. 99,
pela qual a decisão deve ser reformada neste ponto.
Ademais, não se atentou, também, para o valor da pensão recebida pelo INSS (cerca de
R$ 1.700,00), em valor condizente com a litigância sob o pálio da justiça gratuita, consoante
demonstram os documentos de fls. 24/30.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, a fim de
conceder à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52693227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:09
Código de Controle do Documento: a7554696-4f21-4953-a766-89ae8207b22e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.910 / SP
Número Registro: 2025/0203521-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070711720248260189 23386126020248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILMARA FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILMARA FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA53204056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:34
Código de Controle do Documento: a58b1391-35e2-4780-8071-f71966ea8917

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:34
Código de Controle do Documento: a58b1391-35e2-4780-8071-f71966ea8917